Tribunal: TJES
Processo: 5022978-11.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022978-11.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO MANCINI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5022978-11.2024.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COOPERATIVA MISTA ROMA

RECORRIDO (A):
LUIZ CLAUDIO MANCINI; QUEIROZ REPRESENTACOES LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO CERTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE ENGANOSA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA QUE DECLAROU A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA
em face da r. sentença (Id. 15805571) que julgou procedentes os pedidos formulados por LUIZ CLAUDIO MANCINI, para anular o contrato de consórcio firmado entre as partes, e condenar as
rés
, solidariamente, à restituição imediata da quantia de R$ 10.957,50 e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais (Id. 15805573),
a
Recorrente sustenta, em suma, a validade do negócio jurídico, a ausência de vício de consentimento e a ciência do Recorrido sobre as regras do sistema de consórcio. Defende que a devolução de valores deve ocorrer após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, conforme o Enunciado nº 25 deste Colegiado e a legislação de regência, e pugna pelo afastamento da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. No mérito, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4
. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vício de consentimento na contratação de cota de consórcio, em razão de suposta promessa de contemplação em prazo determinado.

5
.
A relação jurídica em tela é evidentemente de consumo, sendo imperiosa a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Dentre os direitos básicos do consumidor, destaca-se o de receber informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, bem como a proteção contra a publicidade enganosa e métodos comerciais desleais.

6. O Recorrido alega ter sido atraído pela promessa de liberação de crédito para a compra de um imóvel em até 60 dias, mediante o pagamento de uma entrada. Tal narrativa se mostra verossímil e encontra amparo na prática comercial que, lamentavelmente, tem se tornado objeto de inúmeras demandas judiciais, conforme bem observado pelo juízo a quo. As fornecedoras, por meio de seus prepostos, utilizam-se da legítima expectativa do consumidor para celebrar contratos de consórcio, omitindo a natureza aleatória e a ausência de prazo para a contemplação.

7. A despeito dos argumentos da Recorrente, que se apega à formalidade do contrato escrito e a uma ligação de pós-venda, tais elementos não são suficientes para afastar o vício que macula a origem do negócio. A oferta e a publicidade veiculadas, ainda que verbalmente no momento da captação, vinculam o fornecedor (art. 30 do CDC) e integram o contrato que vier a ser celebrado. A conduta de prometer um "financiamento" ou "crédito rápido" para, na realidade, formalizar um consórcio, representa manifesta falha no dever de informação e configura publicidade enganosa por omissão, capaz de induzir o consumidor em erro.

8. Reconhecido o vício de consentimento, a consequência jurídica é a anulação do negócio (art. 171, II, do Código Civil), com o retorno das partes ao status quo ante. Destarte, não há que se falar em aplicação da Lei nº 11.795/2008 ou do Enunciado nº 25 das Turmas Recursais do TJES para fins de restituição de valores. Tais normativos disciplinam a hipótese de desistência ou exclusão de um consorciado que aderiu a um contrato válido, situação diametralmente oposta à dos autos, em que se declara a invalidade do pacto desde sua formação. Correta, portanto, a determinação de devolução imediata e integral da quantia paga pelo Recorrido.

9 No que tange aos danos morais, estes também restaram configurados. A situação vivenciada pelo consumidor transcende o mero dissabor. A frustração do sonho de adquirir um bem, o sentimento de ter sido ludibriado e a angústia de ver suas economias — provenientes de verba rescisória trabalhista — retidas indevidamente são fatores que, somados, violam a dignidade e a paz de espírito do indivíduo, ensejando o dever de reparar.

10. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado na origem, mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte das ofensoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12.
CONDENO

o
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
, conforme prevê o art. 55, parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)